Tribunal: STF
Processo: Rcl 59975
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. RE Nº 1.017.365-RG/SC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COGNIÇÃO SUMÁRIA: PARADIGMAS NÃO OBSERVADOS. LIMINAR DEFERIDA. 



    1. No Referendo na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF, esta Corte fixou várias regras de transição quanto à questão das desocupações e despejos em ocupações coletivas em área rural.



    2. Restou determinada a criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, que terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.



    3. Em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar, vislumbrado que os reclamantes detêm a posse da área há vários anos – seguramente desde momento anterior à eclosão da pandemia da Covid-19; (ii) presente o caráter coletivo da remoção forçada, conforme mandado de reintegração de posse (e-doc. 26); e (iii) não há informações,ao menos por ora, de que as balizas fixadas na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF estejam sendo observadas, cabível a concessão de provimento liminar no sentido da suspensão da decisão que determinou a reintegração de posse, até o julgamento final desta Reclamação.



    4. Medida liminar referendada.